Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTERNAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313, III, do CPP.

2. A reincidência do réu em crimes de furto denota elevado risco de que o paciente possa voltar a delinquir.

3. O pedido de internação do paciente para tratamento de dependência química já foi anteriormente deferido e não surtiu o efeito almejado, devendo ser mantida a prisão preventiva com o intuito de evitar a reiteração delitiva.

4. Ordem denegada.